Tribunal: TJES
Processo: 5002467-38.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002467-38.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
RECORRIDO: SOLEMAR DA PENHA DE SOUZA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5002467-38.2019.8.08.0021

Recorrente:
LOCALIZA RENT A CAR S.A

Recorrido:
SOLEMAR DA PENHA DE SOUZA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Olinda Barbosa Bastos Puppim

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por LOCALIZA RENT A CAR S.A contra a sentença de ID nº 1634336 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 1634349. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID de nº 1634352.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de lucros cessantes e indenização por danos morais, em que a parte autora alega em síntese que, comprou um veículo da empresa ré, e em razão de alguns vícios encontrados no veículo que precisaram ser reparados, a ré disponibilizou à autora que ficasse com um outro veículo da empresa até a entrega do carro comprado. Afirma a requerente que o veículo adquirido era para trabalhar como motorista de Uber, e por conta do tempo que o carro ficou para ser reparado, deixou de auferir renda. Acrescenta ainda, que um dia antes do carro comprado ser entregue e, por conseguinte a autora devolveria o carro disponibilizado pela ré, a requerente venho a sofrer um acidente que causou alguns danos ao veículo. Narra que a empresa passou a lhe cobrar dos danos. Requer, portanto, que a demandada se abstenha de lançar a cobrança da reparação do carro, o pagamento de lucros cessantes de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), e a indenização por danos morais.

Decreto a revelia em face da ré, uma vez que a requerida embora devidamente intimada, não compareceu a audiência de conciliação (ID. 3645487 - Pág. 1).

Sabe-se que a consequência jurídica da ausência do requerido a qualquer das audiências, neste procedimento, se traduz em revelia, nos termos do art. 20 da Lei dos Juizados Especiais, que estabelece que “
Não comparecendo o demandado

à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial
”.

Certo é que a presunção de veracidade será obstada se outro for o convencimento do magistrado, segundo o conjunto probatório (art. 20, parte final, da LJE).

A revelia implica o reconhecimento tácito dos fatos articulados na inicial, porém, não necessariamente provoca a procedência da ação. Isto porque a presunção de veracidade dos fatos é relativa, podendo ceder diante de outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz.

Além disso, a despeito da contestação apresentada pela ré, ainda que diante da decretação da revelia, nada impede que fossem considerados, nesta hipótese, para efeito de julgamento da presente ação, os documentos trazidos para instruir sua defesa, atento ao previsto no artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que permite ao revel intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra.

Neste caso, os documentos devem permanecer nos autos, na esteira do entendimento da jurisprudência, segundo a qual, sendo admissível a juntada de documentos a qualquer tempo (art. 435 do C. P. C.), não se justifica que eles não possam ser também juntados pelo revel, ainda que decorrido o prazo de resposta (Theotonio Negrão, "Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", Ed. Saraiva, 47ª ed., 2016, nota 3 ao art. 435, p. 473).

Neste sentido o artigo 346, parágrafo único, do CPC: “
O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
”.

MÉRITO

A relação jurídica discutida nos autos se submete a todos os regramentos e princípios do Direito Consumerista, notadamente a responsabilidade objetiva e a possibilidade de inversão do ônus da prova, consoante preconizam os arts. 6º, VIII, 12 e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Narra a autora que a ré disponibilizou um veículo a título compensatório até que o carro comprado pela autora fosse entregue à consumidora, pois apesar da requerente ter adquirido o veículo não recebeu de imediato, pois constatou-se percebeu problemas no carro adquirito que deveriam ser sanados.

Todavia, afirma que um dia antes de devolver o carro disponibilizado e retirar o veículo comprado, a autora sofreu um acidente causando avarias no veículo que estava em sua posse, e a ré passa agora a lhe cobrar pelos danos.

A ré por sua vez sustenta que a autora solicitou a locação do carro para o uso até a entrega do veículo comprado, e conforme as cláusulas contratuais, deve suportar qualquer dano que tenha provocado.

Da Obrigação de Fazer

A questão é analisar se em decorrência do acidente sofrido pela parte autora com o carro disponibilizado pela ré, deve a mesma arcar com a reparação dos danos.

Deveria a ré trazer prova de contrato de locação devidamente assinado, o que não ocorreu, pois o documento no ID. 3224270 - Pág. 1 sequer consta a assinatura da autora e deveria a empresa comprovar que a demandante procedeu com o pagamento da locação, o que também não ocorreu.

O documento no ID. 3224270 - Pág. 1 aponta que houve o uso do automóvel, mas registra que fora faturado pela própria ré, inexistindo saldo devedor na nota.

O contrato carreado pela ré no ID. 4216664 - Pág. 1, em que pese constar a assinatura da autora, registra que a devolução do veículo ocorreu em 02/02/2018, e conforme o boletim de ocorrência o acidente ocorreu no dia 18/02/2018 (ID. 4216663 - Pág. 1), portanto, o contrato não abarca o sinistro.

Assim, além de não haver documento hábil comprovando que a autora alugou o carro, não há notícia nos autos de que a autora tinha ciência de que o carro disponibilizado pela ré estava sem cobertura de seguros, e em eventual dano em decorrência de acidente, seria a responsável em arcar com o prejuízo.

Ademais, o uso do referido automóvel só ocorreu por conta das necessidades dos reparos do veículo que se realizaram após a sua compra, fato este que não fora impugnado pela demandada.

Portanto, tendo em vista a ausência de comprovação de que a autora procedeu com contrato de locação junto à ré, posto que se demonstrou que a ré apenas disponibilizou um carro até que o automóvel da autora ficasse pronto, e ainda, pelo fato de que não houve prova de que deu ciência a autora de que o carro não tinha seguro, e que portanto, em caso de sinistros deveria arcar com os danos,
tenho que a ré deve ser abster de lançar cobrança em face da requerente em relação as avarias que o veículo Uno Drive Placa QMW 9561.

Lucros Cessantes

A autora pleiteia indenização a título de lucros cessantes, sob a alegação de que em virtude da empresa não ter entregue o carro comprado no momento da aquisição, deixou de auferir lucros pois não pode trabalhar como motorista do Uber.

Todavia, a autora não acostou nenhuma prova nos autos de que prestava tal serviço, como o cadastro, o histórico dos valores das corridas, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório, a teor do art. 373, I, do CPC.

Desse modo, inviável qualquer reparação quanto ao lucro cessante, pois este, não se presume e, depende de prova efetiva, não havendo nos autos o mínimo de elemento probatório neste sentido, cujo ônus era da parte autora, em respeito e atenção às determinações contidas no artigo 434 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

Ementa: “Os lucros cessantes não se presumem, constituindo a sua comprovação pressuposto indispensável da obrigação de indenizar. Cabia à autora o respectivo ônus, nos termos do artigo 333, I, do CPC, de modo que a sua inércia faz com que sobre si recaiam as consequências negativas decorrentes” (TJSP – Apelação 9150804-46.2008.8.26.0000 – Rel. Antonio Rigolin – DJ: 08.11.2011 – g.n.).

Assim,
improcedente o pedido de lucros cessantes.

Danos Morais

Apurada a conduta ilícita da requerida, residente na má prestação dos serviços, resta averiguar se houve o resultado: dano moral.

A indenização por danos morais tem amparo no art. 5º, X, da CF/88, que estabelece
: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Contudo, o pleito inicial quanto ao pedido indenizatório por danos morais deve ser julgado improcedente.

Constata-se que somente pode ser qualificado como dano moral aqueles fatos que lesem gravemente os valores fundamentais do ser humano, excluído deste conceito os meros aborrecimentos e transtornos cotidianos.

No caso em apreço, a requerente alega que sofreu cobranças indevidas. Entretanto, não há registros de que tenha havido negativação do nome do autor.

Também, vejo que não é o caso do consumidor ter sofrido cobranças excessivas e vexatórias, com diversas ligações ou mensagens que extrapolam a normalidade do cotidiano.

Assim, tenho que, no presente caso, os fatos não ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, sendo incapazes, isoladamente, dessas cobranças realizadas, gerar grave abalo à esfera psíquica do homem médio.

Embora a autora diga que se viu em situação de transtorno e aborrecimentos em razão das cobranças, não há nos autos comprovação de que tenha se submetido a situação vexatória ou ocorrido violação de seus direitos de personalidade.

A jurisprudência pátria entende que o mero aborrecimento não é passível de indenização por danos morais:

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES NA FORMA DOBRADA, NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 323, DO NCPC. DANO MORAL AFASTADO. A MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR. ENUNCIADO Nº. 5 DO ENCONTRO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NATUREZA AUTÔNOMA. EXIGÍVEL A PARTIR DO DESCUMPRIMENTO. VALOR ARBITRADO EM R$ 200,00, LIMITADO EM 30 DIAS, OBSERVANDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007553795, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 24/04/2018)

Por tais razões,
improcede o pleito de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido de obrigação de fazer, devendo a ré se abster de lançar qualquer tipo de cobrança em face da Autora acerca do veículo Uno Drive Placa QMW 9561.

E, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95).

A recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de qualquer conduta ilícita que deva ser reparada. Afirma que há disposição contratual que permite a cobrança de custos operacionais. Por isso, contesta que a cobrança é legal e não deve ser anulada. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida adquiriu um veículo automotor, mas que em razão da existência de alguns defeitos, o bem precisou ser reparado, disponibilizando à ré veículo reserva até a entrega do bem efetivamente pactuado. Contudo, um dia antes da devolução do carro correto, sofreu um acidente, motivo pelo qual a Recorrente começou a cobrar-lhe o valor das avarias.

À partida, necessárias algumas considerações sobre provas e sua função de justificação da pretensão deduzida. Em primeiro ponto, a distribuição do ônus da prova é feita pelo CPC, devendo observar as circunstâncias fáticas e jurídicas para que em certos casos seja aplicado dispositivo diferente ao que genericamente aplicar-se-ia.

O art. 373, I do CPC dispõe que incumbe ao autor fazer prova do que alegar, enquanto o inc. subsequente trata da incumbência do réu, devendo demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão autoral. Porém, em certos casos, como o discutido aqui, as circunstâncias permitem a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, pelo qual transfere-se o encargo de comprovar para o réu, uma vez que ele a outra parte não possui meios para comprovar o alegado, sendo hipossuficiente.

Portanto, tratando-se de relação de consumo, a especialização dos fatos leva à utilização de legislação específica, no caso, a legislação consumerista. O art. 6º, inciso VIII do CDC aduz que quando for a parte hipossuficiente ou houver verossimilhança do da versão apresentada, pode o juiz inverter o ônus probatório. Ou seja, a posição jurídica passiva - ônus - é transferida do autor para o réu, consequentemente, o imperativo de conduta é exigido do réu, que tem o dever de demonstrar, de justificar a versão dos fatos.

À vista disso, a função da prova é a de conferir certeza ao alegado, de sustentar externamente a versão deduzida e de atribuir coerência sistemática à narrativa.

Assim, sem embargo não tenha a Recorrente se desincumbido do ônus probatório, característica meramente necessária, apenas a versão dos fatos não é suficiente para descrever completamente o arcabouço da pretensão. A prova no processo civil é elemento para busca da verdade argumentativamente concebida, atuando no livre convencimento do juiz (93, IX da CF), cujo não desempenho infere simples negativa de obtenção de determinado resultado previsto para seu desempenho.

Portanto, inexistindo nos autos prova suficiente para comprovar a existência de contrato de locação, tão somente acostado no recurso cláusula contratual que não necessariamente refere-se ao avençado entre as partes, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.